Tribunal: STF
Processo: ARE 1551271
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça no Estado do Ceará, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUSTIÇA ESTADUAL. OFICIAL DE JUSTIÇA. PRIORIDADE NO CUMPRIMENTO E REMUNERAÇÃO. COMPETÊNCIAS DO TSE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que, julgou improcedente o pedido de inversão da ordem de cumprimento dos mandados judiciais expedidos pela Justiça Eleitoral e de reembolso nos termos do artigo 3º da Lei Estadual nº 16.273/2017. 2. O cerne da questão em analisar a legalidade da Resolução nº 23.527/2017 do TSE e da Resolução nº 696/2018 TRE-CE ao estabelecer que os mandados eleitorais devem ser cumpridos, prioritariamente, pelos oficias de Justiça Estadual. Inicialmente, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado do Ceará, uma vez que os representados pelo Sindicato em questão (oficiais de justiça do Estado) estão vinculados ao Estado do Ceará. 3. Quanto ao valor da causa, o artigo 292, II do CPC estabelece que O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida". 4. Na hipótese em tela, o valor atribuído à causa baseia-se no acréscimo estimado anual de gasto, na ordem de R$ 43.399,80 (quarenta e três mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) em caso de reembolso dos mandados eleitorais conforme tabela e normas do TJCE, o que guarda correspondência com o disposto no art. 292, II do CPC. Assim, não há modificação a ser realizada. 5. O artigo 4º, da Resolução nº 23.527/2017 do TSE, reproduzido pela Resolução nº 696/2018, do TRE-CE (artigo 6º), prevê que os mandados eleitorais devem ser cumpridos, prioritariamente, pelos oficias de Justiça Estadual. 6. O Tribunal Superior Eleitoral detém competência para expedir as instruções que julgar convenientes para regulamentar as suas atribuições e dos Tribunais Regionais Eleitorais, nos termos do artigo 23, IX do Código Eleitoral. 7. Na hipótese em tela, no âmbito da Justiça Eleitoral inexiste o cargo de Oficial de Justiça, sendo essas atribuições, diante a natureza eventual e esporádica, exercidas mediante reembolso, conforme define a Resolução nº 23.527/2017. 8. Estabelecer ordem de prioridade no cumprimento dos mandados da justiça eleitoral é competência normativa do Tribunal Superior Eleitoral, não havendo ofensa à Constituição Federal. 9. Em relação aos valores percebidos pelos oficiais de justiça pelos mandados cumpridos junto à Justiça Eleitoral, é de competências do TSE no exercício do Poder Regulamentar, de modo que não pode ser utilizada tabela produzida pelo Estado do Ceará, que não detém a referida competência. 10. Apelação improvida. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015, ficando os honorários sucumbenciais que lhe cabem majorados em um ponto percentual. (Apelação Cível nº 0810900-50.2018.4.05.8100, 3ª Turma do TRF-5, Relator Des. Rogério Fialho Moreira, j. 27.5.2021).



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 25, 37, X, 39 e 99 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Do acórdão recorrido, extrai-se que: 



    “O cerne da questão em analisar a legalidade da Resolução nº 23.527/2017 do TSE e da Resolução nº 696/2018 TRE-CE ao estabelecer que os mandados eleitorais devem ser cumpridos, prioritariamente, pelos oficias de Justiça Estadual. (...) O Tribunal Superior Eleitoral detém competência para expedir as instruções que julgar convenientes para regulamentar as suas atribuições e dos Tribunais Regionais Eleitorais, nos termos do artigo 23, IX do Código Eleitoral. Na hipótese em tela, no âmbito da Justiça Eleitoral inexiste o cargo de Oficial de Justiça, sendo essas atribuições, diante a natureza eventual e esporádica, exercidas mediante reembolso, conforme define a Resolução nº 23.527/2017. Assim, estabelecer ordem de prioridade no cumprimento dos mandados da justiça eleitoral é competência normativa do Tribunal Superior Eleitoral, não havendo ofensa à Constituição Federal. Em relação aos valores percebidos pelos oficiais de justiça pelos mandados cumpridos junto à Justiça Eleitoral, é de competências do TSE no exercício do Poder Regulamentar, de modo que não pode ser utilizada tabela produzida pelo Estado do Ceará, que não detém a referida competência.” (eDOC nº 87)



    Diante disso, nota-se que a discussão em tela cinge-se à análise de legalidade infraconstitucional da matéria o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365 RG. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. É inviável o recurso que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 3. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices dos verbetes n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 4. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto ao preenchimento dos requisitos para condenação por improbidade administrativa – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 6. O Supremo assentou a inexistência de repercussão geral quanto à questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais (RE 598.365, ministro Ayres Britto, Tema n. 181/RG). 7. Agravo interno desprovido.” (ARE 1374868 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-09-2023 PUBLIC 26-09-2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021).



    Ademais, as especificidades da Justiça Eleitoral permitem que esse ramo da Justiça assuma contornos peculiares, distintos dos demais. Como se sabe, não há, na Justiça Eleitoral, quadro próprio de membros do Ministério Público ou ainda de magistrados, o que faz com que surja a necessidade de disponibilização desse quadro de servidores por outros ramos. Inclusive, na primeira instância dessa Justiça especializada, os promotores eleitorais advêm do Ministério Público estadual – ainda que a Justiça Eleitoral se enquadre na Justiça Federal –, nos termos da Lei Complementar nº 75/1993. Situação similar ocorre no caso em tela. Não há nisso qualquer inconstitucionalidade. Trata-se, na verdade, de características específicas do ramo eleitoral. Dessa forma, não assiste razão à recorrente, devendo ser mantidos os fundamentos do acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente